Tribunal: STF
Processo: RHC 224704
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 771.218/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[a] tese de nulidade da condenação por ausência de provas não encontra espaço na via estreita do habeas corpus, pois a aferição da alegada fragilidade probatória exigiria incursão em matéria fática, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado’ (AgRg no HC 642.726/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).



    2. Na espécie, embora o entorpecente não tenha sido encontrado em poder do Agravante, foi apreendido com a organização criminosa que, segundo as instâncias ordinárias, ele fazia parte, não sendo caso de se afastar a condenação por ausência de materialidade.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 24).



    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste na tese de que, 



    “[...] não obstante a apreensão de entorpecentes em três endereços diversos, dos quais nenhum pertencia ao recorrente, ter se dado mais de dois meses após o mesmo estar internado em clínica de reabilitação, a r. sentença condenatória e, da mesma forma, o v. acórdão ora atacado, não mencionam qual o entorpecente que serviria de objeto material para o delito de tráfico pelo qual era condenado.



    Evidente que tal omissão impõe flagrante constrangimento ilegal ao ora recorrente, na medida em que, conforme entendimento firmado junto ao Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime de tráfico se alcança através da apreensão do entorpecente […].” (pág. 3 do doc. eletrônico 29). 



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário “[...] para o fim de, reconhecido o constrangimento ilegal que, dos fatos acima narrados, recai por sobre o recorrente, ver cassado o v. acórdão ora impugnado, com as consequências de estilo”. (pág. 4 do doc. eletrônico 29).



    Não foram apresentadas contrarrazões (doc. eletrônicos 44 e 45).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que se encontra suficientemente demonstrada nos autos a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, como se vê do seguinte excerto do acórdão questionado:



    “A irresignação não prospera.



    No que se refere à alegada ausência de materialidade, o Juízo sentenciante assim se manifestou (fl. 112; sem grifos no original):



    ‘Afasto a preliminar de falta de materialidade do crime de tráfico, alegada pela defesa dos réus LUCAS PEREIRA BAPTISTA E JOÃO VICTOR DOS SANTOS, ROSEMEIRE APARECIDA BISPO, TEODORO CARDOSO AUGUSTO, AMANDA MARIA DIONÍSIO, ANDRESA APARECIDA MARIA, LEANDRO RODRIGO DE SÁ, ADALTO ALMEIDA OLIVEIRA, ANDERSON ALVES DANIEL, JHONATAN SILVÉRIO LEANDRO, JUSCELINA SIQUEIRA, SYDNEI SAMUEL DE SOUZA e WLISLAINE JANAINA DOS SANTOS, uma vez que a prova coligida dá conta de que os entorpecentes apreendidos pertenciam à Associação Criminosa da qual os réus faziam parte, não havendo se falar em ausência de prova de materialidade com o argumento de que nada de ilícito foi apreendido na posse destes réus. Diante disso, rejeito a preliminar levantada.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, reconheceu a comprovação da materialidade do delito nos seguintes termos (fls. 391-414; sem grifos no original):



    ‘Por fim, quanto à alegada ausência de materialidade delitiva sustentada pelas Defesas de Lucas, João Victor, Anderson Macedo, Rosemeire Aparecida, Teodoro, Amanda Maria, Andressa Aparecida, Leandro Rodrigo, Thiago Henrique, Adalto Almeida, Anderson Alves, Jhonatan Silvério, Juscelina, Rafaela Siqueira, Rafael S. Afonso, Sidney Samuel, Wlislaine Janaina, Diego Juliano, David Edson, Everton e Fábio tal pedido não merece guarida.



    Como bem consignou o mm. Juiz a quo, ‘uma vez que a prova coligida dá conta de que os entorpecentes apreendidos pertenciam à Associação Criminosa da qual os réus faziam parte, não havendo se falar em ausência de prova de materialidade com o argumento de que nada de ilícito foi apreendido na posse destes réus’.



    Ademais, referida alegação confunde-se com o mérito da ação penal e com ele deve ser analisada. Além disso, nada apontam as d. Defesas a demonstrar nulidade.



    […]



    No mais, a materialidade também restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 112/122, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 2542/2549, que concluiu pela presença dos princípios ativos proscritos, pelo relatório policial de fls. 777/781, pelo relatório de fls. 276/574 do apenso, pelos relatórios de investigação (troca de mensagens contidas nos celulares apreendidos) de fls. 2853/2921, bem como pela prova oral produzida nos autos.



    A autoria também é certa e recai sobre os apelantes.



    […]



    Sérgio disse que tinha uma barbearia na cidade de Rincão e que é dependente de drogas desde os 14 anos de idade e já foi internado. Em relação ao tráfico de drogas, negou qualquer envolvimento. Alguns dos acusados eram seus clientes na barbearia. Negou ter vendido ou transportado drogas para qualquer um dos outros réus. Em relação à frase do Facebook ‘vamos chegar com a moeda’ confirmou que usa a frase com a finalidade de receber os pagamentos dos clientes. Negou conhecer ‘Fia’. Confirmou ter contato com algum interlocutor no dia 02/02/2019 para que ele o levasse para compras drogas em Guariba. Afirmou ter entrado em contato com ‘Zóio’ (Vandergreisson) para saber se ele tinha visto Vinicius, porque Zóio estava junto de Vinicius. Disse que depois que foi para uma clínica em março e o salão (barbearia) foi desocupado. Foi preso depois de 04 meses de decretada sua prisão.



    […]



    As versões declinadas pelos apelantes, entretanto, não convencem, pois restaram isoladas nos autos e ainda foram fortemente contrariadas pelo restante da prova oral colhida em juízo.



    […]



    Sobre a alegada ausência de materialidade, a prova coligida dá conta de que os entorpecentes apreendidos pertenciam à associação criminosa da qual os apelantes faziam parte, não havendo se falar em ausência de prova de materialidade com o argumento de que nada de ilícito foi apreendido na posse de alguns dos apelantes.



    Quanto ao apelante Sérgio, tem-se que cabalmente comprovada a sua participação pela prova coligida nos autos, em especial, a extensa interceptação telefônica, sendo irrelevante se houve ou não apreensão de drogas no local onde foi preso, destacando-se que sua prisão ocorreu vários meses após a deflagração da operação que acabou por prender os demais corréus.



    Ademais, malgrado se alegue que estaria ele internado para tratamento de sua dependência química, o fato é que há trechos da interceptação comprovando que Sérgio exercia papel importante na organização, era proprietário de uma barbearia e lá vendia entorpecentes aos usuários, ficou claro que Sérgio passou a integrar a associação, também sendo usuário, tendo acesso a todas as biqueiras, além de ter contato com todos os demais integrantes, era, enfim, o ‘elo’ entre todos, vez que todos os réus falavam com ele a respeito dos assuntos da organização.



    No mais, o único documento que se refere ao período mencionado pela Defesa (13.03.2019 a 31.07.2019), que comprovaria que o apelante estaria em tratamento para sua dependência química, não descreve a qual tratamento ele era submetido, se ambulatorial ou internação, sendo assinado por “terapêutica holístico” (sic) e sem qualquer parecer médico, sendo inidôneo para elidir sua participação nos fatos, a qual, repisa-se, restou devidamente comprovada pela interceptação telefônica.’ 



    Cumpre salientar, no ponto, que ‘[a] tese de nulidade da condenação por ausência de provas não encontra espaço na via estreita do habeas corpus, pois a aferição da alegada fragilidade probatória exigiria incursão em matéria fática, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado’ (AgRg no HC 642.726/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).



    Na espécie, embora o entorpecente não tenha sido encontrado em poder do Agravante, foi apreendido com a organização criminosa que, segundo as instâncias ordinárias, ele fazia parte, não sendo caso de se afastar a condenação por ausência de materialidade.



    A propósito:



    […]



    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 25; grifos no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 144.452 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, rel. Min. Cezar Peluso).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. […] 3. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. […] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 207.118 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Como se vê, a conclusão de que o recorrente praticou o tráfico ilícito de droga, em que pese nenhum dos entorpecentes ter sido apreendido em seu poder, foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença condenatória e no acórdão de segunda instância.



    Isso posto, nego provimento este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator